Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-50.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005786-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRTON JUSTEN - CPF: 554.645.729-53 (APELADO), LEOVANIA FATIMA DA SILVA - CPF: 580.536.111-68 (ADVOGADO), THIAGO LUIS DA SILVA - CPF: 068.496.179-23 (ADVOGADO), Chefe do Posto Fiscal da Administração Tributária do Estado do Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria/maquinário que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e provido, sentença retificada.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C MEDIDA LIMINAR
” n.o 1005786-50.2022.8.11.0003, impetrado por
Airton Justen em desfavor da parte recorrente,
concedeu a ordem pretendida
,
nos seguintes termos (
ID. 171006259):

“
Vistos;

AIRTON JUSTEN, qualificado na inicial, impetrou o presente remédio heroico contra o SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, insurgindo-se contra o ato de apreensão de mercadoria por suposta infração fiscal, referente ao TAD no 1154086-2, 1154086-6 e 1154087-4.

Liminar deferida. Sem oposição.

Informações prestadas pela autoridade coatora requereu a revogação da liminar e a denegação da ordem.

Ministério Público declinou de sua intervenção nos autos.

É o relato. Fundamento e decido.

A Constituição Federal em seu art. 5o, LXIX, preconiza,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação de (
i
) legalidade na conduta da autoridade impetrada que lavrou o TAD nos 1154086-2, 1154086-6 e 1154087-4, sob o fundamento de apreensão de mercadorias por suposta infração fiscal.

Superada as fases processuais e inexistente fato capaz de infirmar a liminar, constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado, por ocasião da decisão ID 80790367, nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, contata-se que a autuação ocorreu pela apresentação de nota fiscal tida por inidônea. Porém, ainda que apure eventual legalidade da autuação da Administração Pública, não se pode perder de vista que a apreensão de mercadorias pode ocorrer somente até que se conclua o procedimento de apuração da irregularidade fiscal, de modo que a permanência de sua apreensão se torna ato ilegal e arbitrário, conforme Súmula 323/STF:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

A apreensão de mercadorias prevista no RICMS é no sentido de permitir a detenção com o específico fim de identificar-se o responsável tributário e recolherem-se provas materiais da infração tributária cometida. Alcançada aludida finalidade, identificado o responsável e recolhidas provas da infração, não mais se justifica a retenção das mercadorias, que se transmuda para ato coativo objetivando o pagamento de tributo.

Assim, não obstante seja dever funcional do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de mercadorias e se houve o recolhimento do imposto estadual, atribuição inerente ao poder de polícia tributária, por outro lado, não lhe cabe apreender bens, se já coletado os dados necessários à verificação de eventual ilícito tributário.

Nesses termos, é elucidativa a doutrina do tributarista Roque Antônio Carraza, que assim leciona:

“É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multa devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões tributários-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma é injurídica a retenção da mercadoria apreendida, para forçar o recolhimento do tributo ou da multa” (in, ICMS. Editora Malheiros, 14a edição. 2009, página 621).

Precedentes do e. TJMT: ReeNec no 166234/2016, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.8.2018, Publicado no DJE 13.9.2018; ReeNec no 8917/2017, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.7.2018, Publicado no DJE 20.7.2018.

Desse modo, o conjunto probatório que acompanha a inicial demonstra a boa aparência do direito da impetrante fummus boni iuris e periculum in mora que sustentam sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator.

Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009,
DEFIRO
o pedido liminar e determino a autoridade coatora que proceda a imediata liberação das mercadorias vinculadas aos Termos de Apreensões e Depósito n°s 1154086-2; 1154086-6; e, 1154087-4, independente do encargo de fiel depositário e do prévio recolhimento da obrigação tributária (principal e/ou acessória), sem prejuízo da liberação do veículo transportador da carga/mercadoria, se for o caso, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo”.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que também não demonstrado se tratar de infração material de caráter continuado.

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09).

P. R. I.C.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma
, sob o argumento de que liberar a mercadoria, seja liminarmente ou de forma definitiva, no caso em tese, seria ferir a autoridade do Tribunal.

Sustenta que, no Estado de Mato Grosso a apreensão de mercadorias tem amparo legal e no caso em análise o que ensejou a apreensão foi a Documentação Fiscal inidônea, ou seja, a inconsistência entre o que foi constatado na fiscalização in loco e as informações contidas na nota fiscal apresentada

Assevera que a apreensão da mercadoria foi realizada com base na legislação do Estado de Mato Grosso, tendo a apreensão ocorrida de maneira completamente regular, não se aplicando, portanto, a Súmula n.o 323, do STF, ao presente caso, uma vez que não se trata de sanção política, mas sim de um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante.

Argumenta que
“(...)a apreensão da mercadoria transportada ocorreu em virtude da falta de apresentação de nota fiscal idônea, o que também encontra respaldo no artigo 150, § 5o, da Constituição Estadual e em remansoso entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”.

Ressalta que, portanto, não há qualquer vício de legalidade no Termo de Apreensão e Depósito
“(...)lavrado pelo Agente de Tributos Estaduais que determinou a apreensão das mercadorias sem documentação fiscal idônea e lançou de ofício o ICMS que deveria ter sido recolhido de forma antecipada
”.

Consigna, ainda, que a conduta da parte impetrante constitui infração material,
“(...)
de caráter permanente devido ao fato das mercadorias estarem desacompanhadas de documentação idônea, infringindo a Lei Estadual 7.098/98, no tocante às obrigações acessórias”.

Pontua, ademais, que
“(...)
resta patente a inexistência de direito líquido e certo da impetrante no presente caso
- vez que
o lançamento tributário e a apreensão de mercadorias foram realizados com supedâneo em nosso ordenamento jurídico, especialmente a Constituição

Federal, a Constituição Estadual, a Lei Complementar Nacional n.o 87/1996, a Lei Estadual n.o 7.098/1998 e o Regulamento do ICMS
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Em face do exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO postula que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO
e, quanto ao mérito, seja
PROVIDO
para o fim de
reformar a sentença, nos termos acima apresentados.

(...)”
.

A parte agravada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste recurso (ID. 176604676).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C MEDIDA LIMINAR
” n.o 1005786-50.2022.8.11.0003, impetrado por Airton Justen em desfavor da parte recorrente, concedeu a ordem pretendida (ID. 171006259).

O artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte apelante, qual seja, AIRTON JUSTEN,
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal, praticado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à concessão da segurança para determinar a suspensão dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1154086-6, 1154087-4 e 1154086-2, conforme disposição do art. 7o, II, da Lei no 1.533/51, bem como a imediata entrega do automóvel.

A liminar foi
concedida
para determinar que a autoridade coatora
“(...)proceda a imediata liberação das mercadorias vinculadas aos Termos de Apreensões e Depósito n°s 1154086-2; 1154086-6; e, 1154087-4, independente do encargo de fiel depositário e do prévio recolhimento da obrigação tributária (principal e/ou acessória), sem prejuízo da liberação do veículo transportador da carga/mercadoria, se for o caso, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. (...)”
(ID. 149557347).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a decisão liminar, com fundamento no art.487, I, do CPC
(ID. 171006259).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver,
a supratranscrita sentença merece reforma
, sob o argumento de que liberar a mercadoria, seja liminarmente ou de forma definitiva, no caso em tese, seria ferir a autoridade do Tribunal.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Em face do exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO postula que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO
e, quanto ao mérito, seja
PROVIDO
para o fim de
reformar a sentença, nos termos acima apresentados.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o objeto do
writ
está afeto à legalidade da apreensão da mercadoria, materializada nos Termos de Apreensão e Depósito – TAD n.o 1154086-6, 1154087-4 e 1154086-2, no qual constam as seguintes informações:

“LOCAL ONDE FOI CONSTATADA A IRREGULARIDADE:
POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (ARAGUAIA MT/GO)

NOTAS FISCAIS No.:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2212/2014.

PENALIDADE:
Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
O transportador deixou de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte; sendo que não houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal
.

Fica o(a) Contribuinte
AIRTON JUSTEN
INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s) úteis, exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

Fica o transportador, abaixo identificado, solidariamente responsável pelas mercadorias por ele transportadas, assim compreendido o conteúdo dos volumes transportados, conforme disposto no artigo 5o da Lei Complementar no 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei no 7.098/1998 e com o art. 37, IV, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014.

O presente TAD
importará
na retenção das mercadorias nos termos do artigo 20 da Portaria 075/2021 - SEFAZ e artigo 952 do RICMS/MT, ficando o crédito tributário formalmente constituído conforme artigo 39-B da Lei 7098/1998 c/c artigo 966 do RICMS/MT. O risco de perecimento natural ou perda de valor da coisa retida é do proprietário ou do detentor da mercadoria no momento da apreensão, conforme previsto no Art. 956 do RICMS/MT.”

Inicialmente, cumpre relembrar que, independente da operação interestadual de transferência física de bens e/ou mercadorias entre matriz e filiais não ser considerada fato gerador do ICMS, deve o remetente emitir a nota fiscal idônea referente à transação, a qual deve observar a legislação e acompanhar o bem remetido durante todo o trajeto, até chegar ao destino final.

Isso porque, de acordo com a Lei Estadual n.o 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação, sob pena de implicar na apreensão dos bens e/ou mercadoria.

Outrossim, o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113,
caput
e §2o e §3o, do Código Tributário Nacional, artigo 45 da Lei n.o 7098/98, e artigo 924 do RICMS/2014, como transcrevo:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal
na entrega, remessa,
transporte,
recebimento, estocagem ou depósito
de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; (...)”.

“Art. 924. O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal
na entrega, remessa,
transporte,
recebimento, estocagem ou depósito
de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

b) emissão de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem
ou de destino do bem, mercadoria ou serviço
- multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal;”

No caso dos autos, conclui-se que a operação estava desacompanhada da documentação fiscal exigida pela legislação (sem notas fiscais vinculadas), de modo que a apreensão e lavratura do TAD não configura meio coercitivo ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento de dívida pretérita, mas fazer cessar a infração material de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória relativa à própria operação, situação fática que afasta a incidência da Súmula n.o 323, do STF.

Desse modo, de acordo com o entendimento firmado no IRDR n.o 1012269-81.2017.8.11.0000,
“(...) Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.

(grifos nossos)

Assim, considerando que, na presente situação, a apreensão dos maquinários foi realizada para coibir infração material de caráter permanente, não vislumbro ilegalidade em relação ao ato praticado pela autoridade fiscal

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO – APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT).

(N.U 0002991-56.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)”.

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
TAD
– ICMS E MULTA – LOCAL DE ORIGEM DISTINTO DO DESCRITO NO DOCUMENTO
FISCAL
– MERCADORIA DESACOMPANHADA DE
NOTA

FISCAL

IDÔNEA
– LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO E APLICAÇÃO DE MULTA – RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO TRIBUTO NÃO DEMONSTRADO REFERENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O transporte da mercadoria deve ser acompanhado de documento
fiscal

idôneo
e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de lançamento do tributo relativo à operação e aplicação multa por descumprimento de obrigação tributária.
Tendo em vista que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de
TAD
cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu e/ou que o tributo já se encontrava integralmente pago no momento da autuação.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.(N.U 1004329-46.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (
TAD
) – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA
DE
NOTA

FISCAL

IDÔNEA
– NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS REFERENTE A OPERAÇÃO EM QUESTÃO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadAde
nota

fiscal
a acobertar a operação. [...]” (TJMT, REEXNEC n. 0014097-74.2015.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 22.05.2018).
2. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por
ausência
de documentação
fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019). (N.U 1021019-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) ”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANULAÇÃO DE
TAD
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM -
NOTA

FISCAL
INIDÔNEA - MANUTENÇÃO DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Nos termos do art. art. 35-A, da Lei Estadual n.o 7.098/98, “as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos
fiscais

idôneos
”.
2. Comprovado que o bem descrito na
Nota

Fiscal
discriminava mercadoria não correspondente ao objeto da operação (numeração dissonante de Chassi), a documentação
fiscal
, ainda que retrate equívoco/erro de preenchimento, passa a ser considerada como inidônea, não permitindo concluir por nulidade do
TAD
.
2. A regra geral é do descabimento de condenação em honorários quando se sagre vencedor o réu revel. A regra não se aplica, contudo, se embora não contestando a ação, houve posterior atuação deste nos autos.
3. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1005029-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de denegar a segurança concedida na origem e, em reexame,
RETIFICO
a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024